Tribunal: TJMT
Processo: 1059215-17.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059215-17.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRAIDE DA COSTA FIGUEIREDO - CPF: 487.833.581-53 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – ACIDENTES DISTINTOS – LESÃO NO MESMO MEMBRO – DUAS PERÍCIAS MÉDICAS – LESÃO DECORRENTE DO PRIMEIRO ACIDENTE QUITADA – AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO DA LESÃO EM RAZÃO DO SEGUNDO ACIDENTE – INSURGÊNCIA EM GRAU RECURSAL – POSSIBILIDADE – DIREITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE - PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

I – É lícito às partes, a qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, desde que assegurado o direito ao contraditório à parte contrária.

II - A lesão decorrente de acidente anterior, devidamente liquidado, não será abrangida pela indenização securitária, caso não agrave em razão do novo sinistro.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, de n. 1059215-17.2019, proposta por
FRAIDE DA COSTA FIGUEIREDO
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização, com aplicação de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data do acidente.

Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

A Porto Seguro alega que o apelado não faz jus à indenização, uma vez que a invalidez apresentada é decorrente de acidente diverso, que já foi devidamente liquidado.

Afirma que, como houve condenação em quantia certa (R$ 1.687,50), os honorários advocatícios devem ser arbitrados entre o patamar de 10 a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas no ID. n. 117981538.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A Porto Seguro alega que o apelado não tem direito ao recebimento da cobertura securitária referente ao alegado sinistro, uma vez que a invalidez apresentada (ombro esquerdo) é decorrente de acidente anterior, que já foi devidamente liquidado.

Pois bem, se por um lado é lícito às partes, a qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois de articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, por outro lado, deve o magistrado assegurar o contraditório à parte contrária, conforme se infere do art. 435, do Código de Processo Civil:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.

Desse modo, não subsiste qualquer empecilho para a juntada de documentos novos depois da sentença, desde que não exista má-fé da parte na ocultação do documento e desde que seja ouvida a parte contrária, garantindo-se, assim, o contraditório e a ampla defesa.

A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. DETERMINAÇÃO DE DESENTRANHAMENTO. PODERES INSTRUTÓRIOS DO JUÍZO. RELATIVIZAÇÃO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO.

1.
É admitida a juntada de documentos novos após a petição inicial e a contestação desde que: (i) não se trate de documento indispensável à propositura da ação; (ii) não haja má fé na ocultação do documento; (iii) seja ouvida a parte contrária (art. 398 do CPC)
. Precedentes. (...) (REsp 1072276/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 12/03/2013)

Esse também é o entendimento de outros Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A CONTESTAÇÃO - ART. 396 DO CPC - POSSIBILIDADE - DOCUMENTO INDISPENSÁVEL - ESCLARECIMENTO DE QUESTÃO CONTROVERTIDA. Embora determine o artigo 396 do Código de Processo Civil o momento processual próprio para a produção de prova documental
, a jurisprudência pátria tem admitido a juntada de documentos em qualquer fase do processo, desde que ouvida a parte contrária, oportunizando-a a apresentar a contraprova.
(Ag. Instrumento n. 0999898-12.2009.8.13.0194, TJMG, Rel. Des. José Affonso da Costa Cortês, j. 04/02/2010, DJe 26/02/2010)

Na hipótese, a seguradora apelante, em grau recursal, trouxe a informação de que a invalidez que acomete o requerente trata-se de trauma preexistente, que foi devidamente liquidado nos autos do processo de n. 1025279-35.2018.8.11.0041, que tramitou na 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá e, logo em seguida, foi oportunizada à parte contrária a impugnação específica, através das contrarrazões ao recurso de Apelação.

Ainda, cumpre esclarecer que não restou comprovada qualquer má-fé da Apelante na comunicação extemporânea dos documentos, não decorrendo de “guarda de trunfo” pela parte, isto é, “
do espírito de ocultação premeditada e o propósito de surpreender o juízo e a parte contrária”
(STJ, REsp 1.121.031, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09/11/2010).

Assim sendo preservado o contraditório e a ampla defesa, mostra-se plenamente possível e aceitável a juntada dos documentos em sede recursal.

Com efeito, da análise do acervo dos autos, denota-se que o Sr. Fraide da Costa Figueiredo sofreu dois acidentes, um em 30/07/2016 e outro em 16/04/2019.

Do primeiro sinistro (30/07/2016), o requerente passou por avaliação médica judicial, na qual o perito constatou a existência de lesão no ombro esquerdo de grau intenso, avaliada em 75% (setenta e cinco por cento).

Diante do resultado, houve o pagamento da importância de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) para liquidação do sinistro.

Do segundo acidente (16/04/2019) que deu azo à presente ação, o requerente passou por perícia médica pela via judicial, ocasião em foi atestada a existência de invalidez parcial e incompleta do ombro esquerdo, graduada em 50% (cinquenta por cento). (ID. 117981516)

Desse modo, é de nítida percepção que o apelado não faz jus à cobertura securitária, uma vez que não resta dúvidas que a invalidez apresentada é decorrente do primeiro sinistro ocorrido em 30/07/2016, pois conforme o laudo médico pericial, sequer houve agravamento da lesão preexistente.

Nesse sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. PAGAMENTO PARCIAL. GRADUAÇÃO DA LESÃO. SÚMULA 474, DO STJ. LEI No 11.945/2009. ACIDENTE ANTERIOR. LESÃO PREEXISTENTE. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO GRAU DE INVALIDEZ. (...) IV.
No caso concreto, o autor foi vítima de anterior acidente de trânsito, no qual também lesionou o membro inferior direito. A intensidade da lesão preexistente não foi agravada pelo acidente posterior, pois a perícia constatou que se manteve a perda da funcionalidade do membro inferior direito nos mesmos 50% apurados por ocasião do sinistro sofrido em 20.03.2010. V. Considerando o grau das lesões da parte autora, verifica-se que o valor pago administrativamente foi superior ao que corresponde o grau da lesão apurada, o que leva à improcedência da ação.
APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível No 70065365447, Quinta Câmara Cível, Tribunal de... Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/08/2015). (TJ-RS - AC: 70065365447 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/08/2015, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/08/2015)

Logo, não há que se falar em pagamento da cobertura securitária para mesma lesão, em razão de novo acidente.

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso,

para reformada a sentença, julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, inverto o ônus da sucumbência e condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, porém, a exigibilidade ficará suspensa, em razão da assistência judiciária gratuita concedida ao requerente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022